Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037497-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMO SR DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 389.615.551-20 (APELANTE), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO - 1oVOGAL, VENCIDO O RELATOR E A DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS . Participaram do julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMO SR DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROTATIVO – POSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVOGOU O ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do STF e do STJ, a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não promoveram durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição.

2. A
decisão administrativa que revogou o ato de demissão do Policial Militar, sendo ele reintegrado ao cargo, em razão da
não admissão no processo penal da
acusação do militar em relação à pratica do crime de homicídio e da

absolvição por ausência de prova em relação ao crime de omissão do dever de ofício, deve
gerar efeito
ex tunc,
mostrando-se cabível nessa hipótese, também,
a promoção por antiguidade em ressarcimento por preterição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Apelação interposta por
Marcos Divino Teixeira da Silva

contra a sentença (Id. 99732015) proferida em
ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada
.

Assegura que o pedido de revisão restou deferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, determinou-se a sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex tunc
, e que, já foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada. Logo, parte da pretensão inicial ficou prejudicada, a restar somente a questão da promoção por preterição.

Assevera que “
o servidor que é demitido e posteriormente reintegrado – hipótese do apelante – fica com o direito líquido e certo de ter todos os direitos e vantagens concedidos a posteriori
”, pelo que faz jus à promoção em ressarcimento de preterição.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 99732027), com preliminar de prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 101222967).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/MT 31153.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Inicialmente, anoto que, os autos de origem tramitavam no Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca da Capital, o qual declinou da competência após proferir decisão parcial de mérito em relação à pretensão de anulação do ato de demissão e de reintegração ao cargo público (Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] Destarte, o desfazimento do ato administrativo, combatido à época do ajuizamento da presente ação, mediante decisão administrativa acarreta
ipso facto
a parcial perda de objeto superveniente desta ação, no que tange aos pedidos de anulação do ato administrativo e reintegração do Policial Militar,
ex vi
artigos 17, 485, VI, § 3o, e 493 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, subsiste apenas os pedidos de promoção por preterição e ressarcimento dos valores devidos e danos morais, que não se encontram entre as ações judiciais contra atos disciplinares, uma vez que não subsiste a ação anulatória.

[...]

Ante o exposto, julgo extinta sem resolução de mérito a presente ação, no que tange ao pedido de anulação do ato administrativo e reintegração às fileiras da Polícia Militar, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC.

Em relação aos demais pedidos, ou seja, de promoção por preterição e ressarcimento dos valores devidos e danos morais, diante da incompetência absoluta deste juízo especializado, com fulcro art. 100, §1o, c/c o art. 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal de 1988 da CF e c/c art. 64 e regras de execução específica nos termos do art. 534 do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo Cível competente para a sua apreciação e julgamento. [...]. (Id. 99732976 – fls. 2/3).

Já o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou improcedentes os demais pedidos (promoção em ressarcimento de preterição e indenização por danos morais), cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 99732015 – fls. 6/7).

Nada obstante ter sido julgado improcedentes os pedidos (promoção em ressarcimento de preterição e indenização por danos morais), verifica-se que o recurso se limita a impugnar o capítulo da sentença referente à promoção em ressarcimento de preterição.

Prossigo em relação ao mérito.

A
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido na data de 6 de setembro de 2012, decidiu que não compete ao Tribunal decretar a
perda do posto e patente do apelante, Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que a instauração do Conselho de Justificação não decorreu da prática de crime militar.

PETIÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA DO POSTO E PATENTE PELO 1o TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OFICIAL CONDENADO POR CRIMES COMUNS E CONSIDERADO CULPADO PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCIDÊNCIA DO ART. 125, § 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESTRITA A CONDENAÇÃO JUDICIAL POR CRIMES MILITARES – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais somente quando julgados e condenados por crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal e jurisprudência majoritária sobre a matéria.

A ausência de condenação por crimes militares e o fato do oficial ser considerado culpado pelo Conselho de Justificação, apenas em processo administrativo disciplinar, afastam a competência deste Egrégio Sodalício para decretar a perda do posto e da patente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, petição 17966/2009, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de setembro de 2012).

m decorrência, o Governador do Estado de Mato Grosso proferiu, em 12 de dezembro de 2016, decisão administrativa a “
decidir pela indignidade de permanecer no posto o 1o Tenente PM Marcos Divino Teixeira da Silva, por violação do artigo 38, incisos I, II, III e XV, da então vigente LC n. 231/2005,
oriundas do envolvimento com o crime de homicídio
” (decisão administrativa, Id. 99732971 – fls. 64). [sem negrito no original].

Impetrou, então, mandado de segurança contra o citado ato do Governador do Estado de Mato Grosso, protocolado em 10 de abril de 2017. Todavia, restou indeferido liminarmente o
mandamus
, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, em razão da necessidade de dilação probatória (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança 1003380-41.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25 de abril de 2017).

Em seguida, ingressou em juízo, na data de 23 de junho de 2017, com a pretensão nominada
ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada
, a requerer: i) a nulidade do ato administrativo que o declarou indigno de permanecer nas fileiras da Corporação, por conseguinte, a sua reintegração ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; ii) a promoção em ressarcimento de preterição; e iii) indenização por danos morais (petição inicial, Id. 8257199 e Id.
8257233).

No curso do processo, o apelante juntou cópia da decisão administrativa proferida, em 19 de dezembro de 2018, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que deferiu “
o pedido de revisão protocolado em 23/08/2018, sob o no 434638/2018 para decidir pela reintegração do senhor Marcos Divino Teixeira da Silva ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar, a partir de 12 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar n. 207/2004
” (decisão administrativa, Id. 99732975 – fls. 30).

O deferimento do pedido de revisão decorreu do fato de que, no dia 26 de junho de 2018 ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal prolatada, em 15 de junho de 2018, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que absolveu
Marcos Divino Teixeira da Silva da prática do crime de homicídio (Código Penal, artigo 121), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

No essencial, consigna a sentença penal:

[...] O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões corporais produzidas nas vítimas Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo. Reconheceram ainda que o réu Célio Alves de Souza agiu com animus necandi, participando do evento e praticando mediante paga e com conhecimento da ocorrência do meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Por outro lado
,
reconheceram os Srs. Jurados que o acusado Marcos Divino Teixeira da Silva
,
apesar de ter conhecimento prévio do intento e o dever legal de comunicar seus superiores, não se omitiu voluntariamente
.

[...]

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, condenar a Célio Alves de Souza, brasileiro, casado, ex-policial militar, atualmente recolhido na Penitenciária Pascal Ramos, em Cuiabá, pela pratica, por duas vezes, de homicídio qualificado mediante paga e por meio que impossibilitou a defesa da vítima, art. 121, §2o, I e IV do Código Penal.

Por outro lado, absolvo o denunciado Marcos Divino Teixeira da Silva, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
. [...]. (Id. 99732974 – fls. 70/71). [sem negrito no original]

É certo que, a insuficiência de provas para condenação do réu em ação penal (
Código de Processo Penal, artigo 386, VII), não repercute na esfera administrativa, mormente, para revisar ato de demissão de servidor, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quanto à vinculação entre o juízo criminal e a seara administrativa, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada, naquela instância, a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1350380/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020).

[...] 12. A tese da repercussão da sentença penal no âmbito da apuração do processo disciplinar é flagrantemente contrária ao consolidado entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que se deve observar a autonomia entre as instâncias administrativa, penal e cível,
salvo no expresso reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria
.

13.

No caso dos autos,
a alegada decisão absolutória se realizou por falta de provas, não repercutindo de forma imediata na esfera do processo administrativo-disciplinar, uma vez que não se lastreou a Ação Penal na inexistência do fato ou negativa de autoria
.

14.

Com efeito, consoante a pacífica orientação do STJ,
não tendo sido constatada, no Juízo criminal, a inexistência do fato ou negada a autoria, as decisões proferidas na esfera criminal não têm influência na via administrativa
. Nesse sentido: MS 18.860/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016; STJ, MS 22.262/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 19/4/2016; MS 22.258/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017; AgRg no MS 22.255/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/2/2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23855/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E desta Câmara:

[...] Considerando a independência das esferas penal e administrativa,
apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1011036-10.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 5 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

[...] As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados,
ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 37260-75.2018.8.11.0042, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de julho de 2021). [sem negrito no original]

Assim, nada obstante o deferimento do pedido administrativo de revisão que tornou sem efeito a penalidade anterior de demissão, penso que somente a absolvição do apelante na ação penal com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, autorizaria a promoção em ressarcimento de preterição prevista no artigo 9o da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.323, de 11 de março de 2010.

Art. 9o Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. Essa promoção será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, recebendo o Oficial o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

De fato, a s
entença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constituía fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo, apesar de ter sido justamente esse o fundamento para se deferir o pedido de revisão.

Dessa forma, não se evidencia o direito de promoção em ressarcimento de preterição de servidor reintegrado, em razão de sentença penal absolutória por insuficiência de prova para condenação, visto que dois erros não somam um acerto.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00: mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2%, PEDIU VISTA O DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO 1o VOGAL). O DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL), AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O Apelante, relata, em síntese,
que durante 16 (dezesseis) anos ficou impedido de ser promovido, sendo posteriormente absolvido criminalmente pelo Poder Judiciário e que o seu
pedido de revisão restou deferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, determinando a sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex tunc
,

Assim, assevera que tem direito aos vencimentos e as vantagens que lhe seriam pagos durante o periodo de afastamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

Em percuciente voto, o eminente Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao apelo, mantendo a sentença objurgada.

De modo a realizar detida análise da temática controvertida, solicitei vista dos autos.

A pretensão do Apelante é, agora, ascender na carreira e ser promovido, em ressarcimento de preterição em relacao ao periodo compreendido entre os anos de 2005 e 2019.

Nesse periodo, a regulamentação da materia, relacionada a promoção por preterição, se dava com base nos seguintes dispositivos legais:

Artigo 9o - Promoção em ressarcimento de preterição e aquela feita após ser reconhecido ao Oficial PM preterido do direito a promoção que lhe caberia. Parágrafo unico. A promoção será efetuada segundo os criterios de antiguidade ou de merecimento, recebendo o Oficial PM o numero que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na epoca devida. [
Lei n. 3.604/74
]

Art. 9o Promoção em ressarcimento de preterição e aquela feita após ser reconhecido, ao Oficial preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. Essa promoção será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, recebendo o Oficial o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. [Lei 9.323/2010]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. [Lei n. 10.076/2014]

Ademais, há previsão de ressarcimento em caso de absolvição do militar excluído do quadro promoções, o § 6o do art. 51 do Decreto no 2.268/2014, que Regulamenta para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, é nos seguintes termos:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o [...]

§ 6o O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição.

Portanto, o § 6o do art. 51 do Decreto no 2.268/2014 reconhece direito à promoção extraordinária para o militar quando constatada absolvição de imputação criminosa que o impediu de promover anteriormente.

Ademais, deve-se reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal a qual responde, é impedido de ascender na carreira.

Pois bem.

Aufere-se dos autos que no dia 26 de junho de 2018 ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal prolatada, em 15 de junho de 2018, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que absolveu
o apelante da prática do crime de homicídio (Código Penal, artigo 121), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Extrai-se da sentença penal o seguinte:

[...] Por outro lado,
reconheceram os Srs. Jurados que o acusado Marcos Divino Teixeira da Silva, apesar de ter conhecimento prévio do intento e o dever legal de comunicar seus superiores, não se omitiu voluntariamente.

[...]

Por outro lado, absolvo o denunciado Marcos Divino Teixeira da Silva, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
. [...]. (Id. 99732974 – fls. 70/71).

Na data de 19 de dezembro de 2018, em razão da sentença absolutória, o Apelante foi reintegrado às fileiras da Polícia Militar em razão de decisão administrativa que acolheu seu pedido de revisão com base no inciso IV do artigo n. 118 da Lei Complementar n. 207/2004, em que possibilita a revisão do processo administrativo em que a inocência do servidor é declarada pelo juízo criminal e, consequentemente, a demissão se tornou ilegal.

Assim, a eficácia retroativa dos efeitos financeiros e demais aspectos estatutários é consectário lógico e natural da declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na demissão do servidor público, na medida em que contraria a ordem jurídica e deve ser fulminado desde a sua origem (ex tunc).

Veja-se o ensinamento da doutrina a respeito do tema:

"A invalidação opera ex tunc, vale dizer, "fulmina o que já ocorreu, no sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem". É conhecido o princípio segundo o qual os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato administrativo vai alcançar o momento mesmo de sua edição. Isso significa que o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de retornar ao status quo ante" (José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, Renovar, 25a edição, 2012, p. 160).

Ademais, não há como alegar que a absolvição por ausência de provas afaste o direito de promoção por preterição, pois o ato normativo de regência não estabelece como requisito a absolvição apenas quando consolidada a inocência do réu.

Sendo assim, não pode a Administração Pública criar requisito não previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita ao qual deve observância.

Logo, a absolvição em tela gera coisa julgada extrapenal e repercute na esfera administrativa para todos os efeitos.

Portanto, o recorrente, que esteve impedido de promover durante o período em que esteve respondendo processos judiciais na área criminal, após reconhecida a nulidade de sua demissão e com a sua reintegração, tem direito a ser promovido em “ressarcimento de preterição”, conforme a legislação estadual.

Outrossim, conforme precedentes do STF e do STJ, a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não promoveram durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição, como se vê:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REPOSICIONAMENTO HIERÁRQUICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não foram contemplados com a ascensão durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição.

Precedentes.

2. No caso, o impetrante foi absolvido na seara penal, teve reconhecida a prescrição da sanção disciplinar e não existia mais qualquer pendência de ação judicial sobre ambos os resultados, pelo que lhe assiste razão quando pretende ser reposicionado à mesma situação dos demais colegas de fardas ingressantes no serviço militar em 1996.

3. É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

4. Hipótese em que se constatava do exame do ato coator e das próprias informações prestadas pela parte demandada que o único obstáculo ao reposicionamento do impetrante à situação hierárquica correspondente ao seu ano de ingresso no serviço militar seria a pendência de recurso ordinário em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, de modo que, uma vez superado tal óbice, fica provado o direito reclamado.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.

POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. RESSARCIMENTO. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recorrido é policial militar que permaneceu excluído dos quadros de promoção por 4 anos por ser réu em processo na Justiça Militar, no qual foi absolvido. Após a absolvição desse processo criminal, o recorrido foi promovido em sede de recurso administrativo.

2. A impetração do mandado de segurança se refere à possibilidade de efeitos retroativos à data em que deveria ter sido promovido nos termos da Lei n. 12 da LE n. 15.704/2006.

3. Infere-se que o recorrido preenche os requisitos legais para ascensão na carreira, posto que já foi efetivamente promovido pela própria Administração Pública. Ademais, consta nos autos que o Poder Público aduziu que o recorrido esteve impedido de figurar no quadro de acesso por responder processo penal. Logo, descabida a alegação em agravo interno do Estado de Goiás pela ausência de comprovação dos requisitos para a promoção.

4. Deve-se reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal a qual responde, é impedido de ascender na carreira.

Portanto, o ora recorrido esteve impedido de promover durante o período em que esteve respondendo processos judiciais na área criminal.

5. Contudo, o art. 12, § 1o, da LE n. 15.704/2006 reconhece direito à promoção extraordinária para o militar quando constatada absolvição de imputação criminosa que o impediu de promover anteriormente.

6. Conforme precedente do STF e do STJ, a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não promoveram durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição. Agravo interno não provido.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 60.901/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação para conceder a promoção em ressarcimento de preterição nos termos da legislação estadual.

É COMO VOTO.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Diante da divergência de votos, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO VISTA DO 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O RELATOR PROFERIU SEU VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA
, ajuizou a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo n.o
1037497-61.2019.8.11.0041
, arguindo em síntese que, por ter sido considerado suspeito de envolvimento em suposto crime de homicídio, respondeu procedimento administrativo, onde foi considerado indigno de permanecer no posto de 1o Tenente e foi excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo a decisão publicada no diário oficial de Mato Grosso n.o 26.921, página 80, do dia 16/12/2016.

Expôs que diante da existência de ilegalidades no processo administrativo o ato de demissão e todo o procedimento deve ser anulado.

Narra que faz jus, também, a promoção em ressarcimento de preterição e indenização por danos morais.

Ao final requereu: 01) a anulação do procedimento administrativo que implicou em sua demissão; 02) sua reinclusão às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 03) as promoções em ressarcimento de preterição; 04) indenização por danos morais.

Durante o curso desta demanda (Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo n.o 1037497-61.2019.8.11.0041)
,
a ação penal foi sentenciada, sendo a parte MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA absolvida da acusação de prática de homicídio por ausência de prova.

Diante da absolvição do ora apelante
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA
no processo criminal, ele protocolou na via administrativa, em 23/08/2018, o pedido de reconsideração (protocolo n.o 434638/2018) do ato que lhe havia excluído das fileiras da Polícia Militar, o que foi deferido, sendo o ora recorrente reconduzido ao cargo de 1o Tenente da PMMT.

Com a decisão administrativa que determinou a recondução da parte autora (recorrente) ao cargo em que ocupava, o Magistrado
a quo
julgou extinta a

ação sem resolução do mérito em relação ao pedido de Anulação do Ato Administrativo e Reintegração às fileiras da Polícia Militar, e determinou o prosseguimento da demanda no que tange aos demais pedidos.

Posteriormente, o Juízo de 1o Grau, em sentença proferida em 08/04/2021, entendeu que não ficou demonstrada a presença de todos os requisitos para se obter a promoção por preterição e nem o dano de natureza moral suportado, motivo pelo qual julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora interpôs recurso de apelação, oportunidade que insurgiu apenas em relação ao ponto que não acolheu o pedido de promoção por preterição.

O eminente Relator, Exmo.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, ao fundamento que, embora o recorrente tenha sido absolvido no processo criminal por ausência de prova e tenha sido deferido o pedido administrativo para retornar às fileiras da PMMT, a absolvição criminal por ausência de prova não daria o direito a anulação do procedimento extrajudicial e nem a promoção em ressarcimento de preterição.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. A Insurgência recursal se pauta apenas em verificar a possibilidade ou não de concessão de
promoção em ressarcimento de preterição ressarcimento de valores em relação ao período compreendido entre os anos de 2005 e 2019, oriunda da anulação do ato de demissão do servidor pela via administrativa, que se deu em razão da absolvição no processo criminal por ausência de prova.

Sobre o assunto, sabe-se que assim como constou no voto relator a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato crime ou a negativa de autoria do servidor.

Nesse sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. [...] 4. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se deu em sintonia com
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria
.
Precedentes
: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017" (AgInt no AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) . [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

In casu,
embora o ora recorrente
não tenha sido absolvido no processo criminal por
não ocorrência do fato ou por negativa de autoria
,
mas por ausência de prova
,
o ato questionado foi revisto na esfera administrativa, sendo a decisão que determinou a demissão anulada tacitamente, com a determinação de recondução do servidor ao cargo em que ocupava (1o Tenente da PMMT)
, nos seguintes termos:

“[...] Embora tenha sido excluído das fileiras da Polícia Militar por indignidade, os fatos novos apresentados com base no inciso IV do artigo 118 da Lei Complementar 207/2004 excluem a pretensão punitiva pela absolvição ao suposto envolvimento com crime de homicídio.

Diante do exposto, acolho o pedido de revisão protocolado em 23/08/2018 sob o no 434638/2018 para decidir pela reintegração do senhor Marcos Divino Teixeira da Silva ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar, a partir de 2016
, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar n.o 207/2004”.
(Id. 99732975 - Pág. 28-30)

Frisa-se que a súmula n.o 473 do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de autorizar que a administração pública reveja e anule seus próprios atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, como cito:

“Súmula 473 do STF. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Outrossim, nos casos em que a decisão, administrativa ou judicial, revoga o ato de demissão do servidor, sendo ele reintegrado ao cargo, o referido
decisum
produz efeito
ex tunc,
de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativa ao período do desligamento indevido do servidor, nesse sentido:

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. PERÍODO DO AFASTAMENTO. VANTAGENS. DIREITO. [...] 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1315426 – Relator: Ministro GURGEL DE FARIA - DJe 21/03/2019. Decisão: 21/02/2019)

Destarte, se a decisão que revoga o ato de demissão gera efeito
ex tunc,
entendo que é cabível nessa hipótese, também,
a promoção retroativa por preterição, desde que presentes os requisitos para tanto.

Ressalta-se que os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estão previstos na Lei 9.323/2010, Lei n. 10.076/2014 Dec. 2.268/2014, que assim estabelecem:

“LEI No 9.323, DE 11 DE MARÇO DE 2010 - D.O. 11.03.10.

[...]

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
idoneidade moral
;

[...]

§ 2o A regulamentação da presente lei definirá e discriminará as condições de acesso e os procedimentos para a avaliação do desempenho individual e da idoneidade moral.

[...]

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I -
deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei
;

[...]

IV -
estiver submetido a processo administrativo demissionário
; [...]”.

“LEI No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014

[...]

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

[...]

Art. 24
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional,
o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

I -
relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II - certidões de antecedentes criminais;

III -
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social
;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei”.

“
Dec. no 2.268, de 10/04/2014 – Regulamenta a Lei no 10.076/2014

[...]

Art. 49.
São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

[.
..]

I – estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

II – ser considerado possuidor de conceito moral
;

III – ser considerado apto em inspeção de saúde;

IV – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

[...]

Art. 51. O conceito moral
, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de
qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o
Para efeito de avaliação funcional,
o conceito moral é aferido
observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que
aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal
, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III –
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social
; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora”.

In casu,
assim como constou na sentença objurgada, tenho que o ora recorrente não ingressou no quadro de acesso para promoção em razão de
estar submetido ao processo de natureza demissória
e por
não preencher o requisito de conceito moral
, isso porquê, embora ele tenha sido absolvido do crime de homicídio, no processo criminal não ficou demonstrada a não ocorrência do fato e nem a negativa da sua autoria.

Por esse motivo, embora entenda que o reingresso do servidor nas fileiras da polícia militar poderia possibilitar que ele concorresse a promoção retroativa por preterição, na hipótese a ascensão na hierarquia militar não pode ser concedida pelo fato do não preenchimento de todos os requisitos para a concessão desse pedido.

De outro lado, a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como constou no voto relator, encontra respaldo no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, assim como contou no voto do
Exmo.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (doia por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto, acompanho o voto do relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mas com outros fundamentos.

Em relação a majoração dos honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento) na seara recursal
,
acompanho o voto relator com os mesmos fundamentos.

É como voto.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO BARROS, OAB/MT 31153-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Desembargador Presidente,

A matéria é intrigante, está em jogo toda uma vida profissional.

Novamente aquela situação em que o Apelante fora absolvido na esfera criminal, porém na esfera administrativa foi penalizado nos anos subsequentes, durante os quais ele não fora promovido.

Uma vez reintegrado no cargo, é um processo natural ascender aos diversos degraus da carreira. Ele não foi condenado a não ser promovido, a não ser que tivesse óbice legal para sua não promoção.

Portanto, peço vênia aos entendimentos contrários e acompanho o voto do doutor Alexandre Elias Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Divino Teixeira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O eminente
Relator
, Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, ao fundamento que, embora o recorrente tenha sido absolvido no processo criminal por ausência de prova e tenha sido deferido o pedido administrativo para retornar às fileiras da PMMT, a absolvição criminal por ausência de prova não daria o direito a anulação do procedimento extrajudicial e nem a promoção em ressarcimento de preterição.

Por outro lado, o
1o Vogal
, Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito Convocado,
divergiu do Relator para dar provimento ao recurso de apelação
, a fim de conceder a promoção em ressarcimento de preterição nos termos da legislação estadual.

Após pedido de vista, o
2o Vogal
, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
acompanhou o Relator para negar provimento ao apelo, mas pelo fundamento diverso
. Consignou que, o ora recorrente não ingressou no quadro de acesso para promoção em razão de estar submetido ao processo de natureza demissória e por não preencher o requisito de conceito moral, de modo que a ascensão na hierarquia militar não pode ser concedida pelo fato do não preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação estadual para a concessão desse pedido.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o autor/apelante ingressou com a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, sustentando, em síntese, que, por ter sido considerado suspeito de envolvimento em suposto crime de homicídio, respondeu procedimento administrativo, em que foi considerado indigno de permanecer no posto de 1o Tenente e foi excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo a decisão publicada no diário oficial de Mato Grosso n.o 26.921, página 80, em 16-12-2016 (id. 99732971 – pág. 66).

Afirmou que, diante da existência de ilegalidades no processo administrativo o ato de demissão e todo o procedimento deve ser anulado, bem como que faz jus a promoção em ressarcimento de preterição e indenização por danos morais.

Com esses argumentos, requereu:
a)
a anulação do procedimento administrativo que implicou em sua demissão;
b)
sua reinclusão às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
c)
as promoções em ressarcimento de preterição e,
d)
indenização por danos morais.

Durante o trâmite processual da presente ação ordinária, a ação penal foi sentenciada, sendo a parte autora/apelante absolvida da acusação da prática de homicídio por ausência de prova.

Diante da absolvição do ora apelante no processo criminal, ele protocolou na via administrativa, em 23-8-2018, o pedido de reconsideração n.o 434638/2018 do ato que lhe havia excluído das fileiras da Polícia Militar, o que foi deferido, sendo o ora recorrente reconduzido ao cargo de 1o Tenente da PM/MT, conforme publicação no Diário Oficial no. 27410, de 27-12-2018 (id. 99732998 – pág. 1),
in verbis
:

[...].

Trata-se de processo encaminhando para análise de Pedido de Revisão de Ato Governamental que culminou com a exclusão das fileiras da Polícia Militar por indignidade de permanecer no posto de 1o Tenente PM Marcos Divino Teixeira da Silva.

Embora tenha sido excluído das fileiras da Polícia Militar por indignidade os fatos novos apresentados com base no inciso IV do artigo n. 118 da Lei Complementar n. 207/2004 excluem a pretensão punitiva pela absolvição ao suposto envolvimento com crime de homicídio.

Diante do exposto, acolho o pedido de revisão protocolado em 23/08/2018 sob o no 434638/2018 para decidir pela reintegração do senhor Marcos Divino Teixeira da Silva ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar, a partir de 12 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar n. 207/2004.

Cumpra-se.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2018. [...].

Com a decisão administrativa que determinou a recondução da parte autora ao cargo em que ocupava, o Magistrado
a quo
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, apenas em relação ao pedido de Anulação do Ato Administrativo e Reintegração às fileiras da Polícia Militar, e determinou o prosseguimento da demanda no que tange aos demais pedidos.

Posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau, entendeu que não ficou demonstrada a presença de todos os requisitos para se obter a promoção por preterição, tampouco o dano de natureza moral suportado, motivo pelo qual julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora interpôs recurso de apelação, insurgindo-se apenas em relação ao pedido de promoção por preterição.

Depois de ler atentamente os votos dos ilustres Desembargadores Luiz Carlos da Costa (Relator) e Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal) e da divergência instaurada pelo douto Juiz de Direito Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho,
peço vênia para desprover o apelo, assim como decidido pelo Relator, mas com os fundamentos utilizados pelo 2o Vogal.

Explico.

Em que pese o deferimento do pedido administrativo de revisão, que tornou sem efeito a penalidade anterior de demissão, sabe-se que somente a absolvição do apelante na ação penal com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, é que vincularia a via administrativa, o que não é o caso dos autos, eis que o apelante/autor foi absolvido no Juízo Criminal por falta de provas.

Assim, apesar do equívoco administrativo, também é cediço que, nos casos em que a decisão, administrativa ou judicial, revoga o ato de demissão do servidor, sendo ele reintegrado ao cargo, o referido
decisum
produz efeito
ex tunc
, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativa ao período do desligamento indevido do servidor.

Deste modo, se a decisão que revoga o ato de demissão gera efeito
ex tunc
, penso que é cabível a promoção retroativa por preterição, desde que presentes os requisitos previstos na legislação estadual.

Ocorre que, na hipótese, verifica-se que o apelante/autor não ingressou no quadro de acesso para promoção, na época, em virtude de estar submetido ao processo de natureza demissória (id. 99732000).

Os critérios que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estão previstos na Lei n. 9.323/2010, Lei n. 10.076/2014 e Dec. N. 2.268/2014, que assim estabelecem:

LEI No 9.323, DE 11 DE MARÇO DE 2010 - D.O. 11.03.10.

[...]

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

[...]

§ 2o A regulamentação da presente lei definirá e discriminará as condições de acesso e os procedimentos para a avaliação do desempenho individual e da idoneidade moral.

[...]

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei;

[...]

IV - estiver submetido a processo administrativo demissionário; [...].

LEI No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014

[...]

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

[...]

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Dec. no 2.268, de 10/04/2014 – Regulamenta a Lei no 10.076/2014

[...]

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

[...]

I – estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

III – ser considerado apto em inspeção de saúde;

IV – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

[...]

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

Por esse motivo, embora entenda que o reingresso do servidor nas fileiras da polícia militar poderia possibilitar que ele concorresse a promoção retroativa por preterição,
in casu
, a ascensão na hierarquia militar não pode ser concedida pelo Poder Judiciário pelo fato do não preenchimento pelo apelante/autor de todos os requisitos para a concessão desse pedido.

Ante o exposto,
acompanho o Relator para negar provimento ao recurso de apelação
apresentado por Marcos Divino Teixeira da Silva
, utilizando-me dos fundamentos adotados pelo 2o Vogal
, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

A anulação do procedimento administrativo, com a devida vênia, entendo não ser cabível, porque os procedimentos administrativo e criminal são distintos, embora o criminal, dependendo do seu resultado, possa prevalecer sobre o administrativo.

Então, entendo que não seja o caso de anular procedimento administrativo.

A questão da promoção existe no momento em que elas se deram e precisam de outros requisitos, além de poder concorrer àquilo. É uma concorrência, então não daria para, ainda que a absolvição fosse pela negativa de autoria, conceder uma promoção da qual foi perdida essa chance no pretérito, porque teria que ter sido analisado pelo órgão competente, mediante análise de todos os requisitos, em comparação, inclusive, com todos que concorreram a cada promoção.

O que me deixa dúvida é sobre o pedido de dano moral. O fato trazido e bem exposto pelo doutor Marcelo, de que ele não estava sendo acusado pela autoria e sim de pela omissão em seu dever funcional, traz sérias dúvidas acerca da simples afirmação da negativa de autoria ou ausência de materialidade.

Temos que repensar e ver os critérios. Se demonstrar que esses critérios, ainda que na responsabilidade objetiva do estado, porque essa ação ter provocado tantos dissabores, inclusive a perda do direito de promoção, talvez seja o caso de indenização por esse dano, ainda que em perspectiva, além do dano que não depende de prova, que é a condição de você responder a um processo e denegrir a imagem nesse sentido.

Por essas razões, peço para revisitar aos autos e repensar sobre o dano moral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO BARROS, OAB/MT 31153-O.

Senhor presidente,

Quero expor que hoje fui, de certa forma, tomado de surpresa pelos fundamentos do voto da desembargadora Helena Maria, que, secundando os fundamentos do voto do desembargador Mario Kono, obstou o provimento da apelação sob o argumento de que ele não reunia requisitos morais para promoções que aconteceram no passado.

Explico o porquê da surpresa. Porque quando do desembargador Mario Kono votou, na sessão anterior, ele não leu o voto, apenas resumiu e eu não conheci os fundamentos do voto do desembargador Mario Kono.

Eu até formulei um requerimento escrito, que está nos autos, para vossa excelência, Desembargador Luiz Carlos, presidente da sessão, pedindo acesso aos votos e as notas taquigráficas para eu poder ter exatamente conhecimento do que foi objeto da votação, para eu me preparar para a sustentação oral, hoje, durante a técnica de julgamento.

Vossa excelência negou esse meu pedido, inclusive com base no regimento interno do tribunal, que diz que ninguém pode ter acesso às notas taquigráficas a não serem os desembargadores que vão proferir voto posteriormente, etc.

Ocorre que esse fato realmente me tirou o tapete debaixo do pé. Eu não conhecia os argumentos do desembargador Mario Kono e não pude então combatê-los ou argumentar sobre eles na sustentação oral.

Por isso peço esclarecimento de fato para informar que isso tudo tem um encadeamento.

Desembargadora Helena, essa fundamentação de que ele não tinha requisito moral para ascender às promoções utilizadas pelo desembargador Mario Kono e secundado por vossa excelência são exatamente causadas pela injusta acusação de que ele teria supostamente envolvimento no crime de homicídio.

Todas as vezes que abriam procedimento de promoção na polícia militar vinha informação do departamento de pessoal de que existia no conselho de justificação contra o Marcus Divino em razão do envolvimento dele no famoso homicídio dos irmãos Brandão, em virtude disso, a comissão de promoção dizia que ele não tem requisito moral para participar da promoção.

É sempre essa a causa. Como vamos impedir ou dizer que ele não tem direito as promoções, porque na época ele não tinha dignidade moral, se essa alegação da indignidade moral decorre exatamente da acusação do crime de homicídio, que ele foi absolvido?

Outra coisa, o que se pleiteia na promoção por preterição não é promoção por merecimento, é promoção pelo tempo, é promoção da antiguidade.

O militar tem, durante determinados tempos na carreira, o direito de ser promovido por antiguidade. É isso que se pede aqui, não é promoção por merecimento. A promoção por preterição é por antiguidade.

Então, agradeço a oportunidade e peço que reflitam sobre esses elementos.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

APOS O VOTO DO 3o VOGAL - DES. MARCIO VIDAL, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E A 4a VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM FUNDAMENTOS DO 2o VOGAL, O DES. MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA, - 2o VOGAL - SOLICITOU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA – RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Extrai-se dos autos que a parte
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA
, ajuizou a
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo n.o
1037497-61.2019.8.11.0041
, arguindo em síntese que, é Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – 1o tenente e que,
“em razão de suposto envolvimento em crime de homicídios”
(Petição inicial – Id.
99732969 - Pág. 10)
, respondeu procedimento administrativo, onde foi considerado indigno de permanecer no posto de 1o Tenente e foi excluído das fileiras
da Polícia Militar, sendo a decisão publicada no diário oficial de Mato Grosso n.o 26.921, página 80, do dia 16/12/2016.

Expôs que o crime suposto cometido pelo autor não seria o de homicídio, mas de
omissão em dever de ofício, que teria resultado na prática de homicídio, no entanto foi absolvido.

Marra que diante da existência de ilegalidades no processo administrativo
o ato de demissão e todos os demais procedimentos devem ser anulados.

Argui que faz jus, também, a promoção em ressarcimento de preterição e indenização por danos morais.

Ao final requereu: 01) a anulação do procedimento administrativo que implicou em sua demissão; 02) sua reinclusão às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 03) as promoções em ressarcimento de preterição; 04) indenização por danos morais.

Durante o curso desta demanda (Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo n.o
1037497-61.2019.8.11.0041)
,
a ação penal (Autos n.o 3410-86.2003.8.11.0064 – Cód. 329412) foi sentenciada, sendo o recorrente MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA absolvido.

Com a absolvição do ora apelante
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA
no processo criminal, ele protocolou na via administrativa,
em 23/08/2018
, o pedido de reconsideração (protocolo n.o 434638/2018) do ato que lhe havia excluído das fileiras
da Polícia Militar, o que foi deferido, sendo o ora recorrente reconduzido ao cargo de
1o Tenente da PMMT
.

Com a decisão administrativa que determinou a recondução da parte autora (recorrente) ao cargo em que ocupava, o Magistrado
a quo
julgou extinta a

ação sem resolução do mérito em relação ao pedido de Anulação do Ato Administrativo e Reintegração às fileiras da Polícia Militar, e determinou o prosseguimento da demanda no que tange aos demais pedidos.

Posteriormente, o Juízo de 1o Grau, em sentença proferida em 08/04/2021, entendeu que não ficou demonstrada a presença de todos os requisitos para se obter a promoção por preterição e nem o dano de natureza moral suportado, motivo pelo qual julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora interpôs recurso de apelação, oportunidade que insurgiu apenas em relação ao ponto que não acolheu o pedido de promoção por preterição.

O eminente Relator, Exmo.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, ao fundamento que, embora o recorrente tenha
sido absolvido da
prática do crime de homicídio
por ausência de prova
e tenha sido deferido o pedido administrativo para retornar às fileiras da PMMT, a
absolvição criminal por ausência de prova não daria o direito a anulação do procedimento extrajudicial e nem a promoção em ressarcimento de preterição
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. A Insurgência recursal se pauta apenas em verificar a possibilidade ou não de concessão de
promoção em ressarcimento de preterição ressarcimento de valores em relação ao período compreendido entre os anos de 2005 e 2019, oriunda da anulação do ato de demissão do servidor pela via administrativa, que se deu em razão da absolvição no processo criminal.

Sobre o assunto, sabe-se que assim como constou no voto relator a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato crime ou a negativa de autoria do servidor.

Nesse sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. [...]

4. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se deu em sintonia com
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria
.
Precedentes
: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017" (AgInt no AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) . [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

In casu,
verifica-se que o ora Recorrente
respondeu processo administrativo, onde foi considerado indigno de permanecer no posto de 1o Tenente e foi excluído das fileiras
da Polícia Militar,
em razão de suposto envolvimento na prática do crime de homicídios,
sendo a decisão administrativa publicada no diário oficial de Mato Grosso n.o 26.921, página 80, do dia 16/12/2016.

Pela análise
da cópia parcial da ação penal
3410-86.2003.8.11.0064 colacionada aos autos é possível constatar que a denuncia realizada contra o apelante
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA se refere à prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, I e IV e artigo 288 c/c 29 e 13, §2o, “a” do Código Penal, como cito:

“Art. 121. Matar alguém:

[...]

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

[...]

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: [...]”

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

“Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

§ 2
o
- A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; [...].”

Ocorre, todavia que,
ao reanalisar os autos, foi possível constatar que a
denúncia realizada contra
o apelante
MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA foi

admitida apenas em relação ao crime descrito no art. 13, §2o, “a”, do Código Penal (omissão no dever de ofício), vejamos:

“
Na sequência, o MM Juiz prolatou a seguinte decisão quanto às impugnações: Primeiramente anoto que os quesitos a serem julgados pelo Srs. Jurados são esboçados nos limites determinados na sentença de pronúncia ou no acórdão, bem como nas teses defensivas apresentadas em Plenário; logo este magistrado deve respeitar os acórdãos de fls. 3.586/3.615 ao acusado Célio e o acórdão de fl. 4.606/4.617 para o réu Marcos e, conforme registrado, as teses defensivas apresentadas ao Corpo de Jurados.
Segundo o acórdão de fl. 4.606/4.617 a conduta a ser julgada para o réu Marcos Divino é “constam dos autos elementos de convicção a suster a tese acusatória, porquanto desvelam que ele tinha conhecimento de que o crime seria cometido e, mesmo sendo policial militar em serviço ativo [possuindo pois, o dever legal de repressão ao crime e preservação da ordem pública], bem ainda, podendo efetivamente agir, nada fez para impedir o resultado danoso, que lhe pode ser imputado, mercê da relevância da sua omissão [art. 13, §2o, “a”, do Código Penal”
. Desta feita, o acordão impõe que seja apurada a responsabilização do acusado por sua omissão, sendo que teria o dever legal de evitar o resultado decorrente da função pública que exercia. Logo, apesar de apontado como partícipe no homicídio de Brandão de Araújo Filho, é, de forma técnica, o autor da omissão. Não é ele participe na omissão, posto que Marcos Divino detinha a qualidade de policial militar da ativa, devendo assim, por lei, o dever, se possuísse os meios, de evitar o resultado, nos termos do art. 13, §2o, “a”, do CP. [...]”.
(Id. 99732974 - Pág. 62)

Observa-se, também, que,
ao ser julgada a ação penal, o recorrente MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA foi absolvido, por ausência de prova, no que tange ao delito de
omissão em dever de ofício (
art. 13, §2o, “a”, do Código Penal), sendo a sentença proferida da seguinte forma:

“[...] O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões corporais produzidas nas vítimas Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo. Reconheceram ainda que o réu Célio Alves de Souza agiu com animus necandi, participando do evento e praticando mediante paga e com conhecimento da ocorrência do meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Por outro lado,
reconheceram os Srs. Jurados que o acusado Marcos Divino Teixeira da Silva, apesar de ter conhecimento prévio do intento e o dever legal de comunicar seus superiores, não se omitiu voluntariamente
.

3. Dispositivo

Declaro extinta a punibilidade do réu Célio Alves de Souza, em relação à imputação do crime de formação de quadrilha, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV do CP.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR a Célio Alves de Souza, brasileiro, casado, ex-policial militar, atualmente recolhido na Penitenciária Pascal Ramos, em Cuiabá, pela pratica, por duas vezes, de homicídio qualificado mediante paga e por meio que impossibilitou a defesa da vítima, art. 121, §2o, I e IV do Código Penal.

Por outro lado,
ABSOLVO o denunciado Marcos Divino Teixeira da Silva, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
. [...]”.
(Id. 99732974 - Pág. 70-71)

Com efeito, diferentemente do que foi consignado nos votos anteriores apresentados nesta e. Câmara,
a absolvição por ausência de prova no processo penal da parte MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA se refere apenas ao crime de omissão do dever de ofício
.

Outrossim,
a acusação do recorrente em relação à pratica do crime de homicídio, o qual teria dado ensejo ao procedimento administrativo, sequer foi admitida na ação penal
, o que a meu ver, deve ser assemelhada à absolvição por
inexistência de autoria
, interferindo no procedimento administrativo.

Têm-se, portanto, que
diante da
não admissão
no processo penal da
acusação do recorrente em relação à pratica do crime de homicídio
e da

absolvição
por ausência de prova, em relação ao
crime de omissão do dever de ofício
,
o ato questionado foi revisto na esfera administrativa, sendo a decisão que determinou a demissão anulada tacitamente, com a determinação de recondução do servidor ao cargo em que ocupava (1o Tenente da PMMT)
, nos seguintes termos:

“[...]

Embora tenha sido excluído das fileiras da Polícia Militar por indignidade, os fatos novos apresentados com base no inciso IV do artigo 118 da Lei Complementar 207/2004 excluem a pretensão punitiva pela absolvição ao suposto envolvimento com crime de homicídio.

Diante do exposto, acolho o pedido de revisão protocolado em 23/08/2018 sob o no 434638/2018 para decidir pela reintegração do senhor Marcos Divino Teixeira da Silva ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar, a partir de 2016
, nos termos do artigo 128 da Lei Complementar n.o 207/2004”.
(Id. 99732975 - Pág. 28-30)

Frisa-se que a súmula n.o 473 do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de autorizar que a administração pública reveja e anule seus próprios atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, como cito:

“Súmula 473 do STF. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Outrossim, nos casos em que a decisão, administrativa ou judicial, revoga o ato de demissão do servidor, sendo ele reintegrado ao cargo, o referido
decisum
produz efeito
ex tunc,
de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativa ao período do desligamento indevido do servidor, nesse sentido:

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. PERÍODO DO AFASTAMENTO. VANTAGENS. DIREITO. [...] 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1315426 – Relator: Ministro GURGEL DE FARIA - DJe 21/03/2019. Decisão: 21/02/2019)

Deste modo,
revejo o meu voto
, pois tenho que, a
decisão administrativa que revogou o ato de demissão
, em razão da
não admissão no processo penal da
acusação do militar em relação à pratica do crime de homicídio e da

absolvição por ausência de prova em relação ao crime de omissão do dever de ofício, deve
gerar efeito
ex tunc
,
mostrando-se cabível nessa hipótese, também,
a
promoção por antiguidade em ressarcimento por preterição
.

Ressalta-se que os critérios e as condições que asseguram os Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar,
mediante promoção por antiguidade em ressarcimento por preterição
, estão previstos na Lei 9.323/2010 e Lei n. 10.076/2014, que assim estabelecem:

“LEI No 9.323, DE 11 DE MARÇO DE 2010 - D.O. 11.03.10.

[...]

Art. 4o As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

[...]

Parágrafo único
Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição
.

[...]

Art. 9o
Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia
.

Parágrafo único
Essa promoção será efetuada segundo os critérios de antiguidade
ou de merecimento, recebendo o Oficial o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

[...]

Art. 20
A promoção por antiguidade, em qualquer Quadro, é feita na seqüência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade
.

Parágrafo único
A antiguidade no posto é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável de acordo com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e de promoção post-mortem, por bravura e em ressarcimento de preterição, quando poderá ser estabelecida outra data
. [...]”.

“LEI No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014

[...]

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a)
antiguidade
; e

[...]

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17
A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia
.

Parágrafo único.
A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida
.

[...]”.

In casu,
por

ter respondido processo demissional e por ter sido
excluído das fileiras
da Polícia Militar em razão de suposta prática do
crime
homicídio,
o Apelante não pode participar das promoções por antiguidade que ocorreram durante esse período.

No entanto, com a
não admissão no processo penal da
acusação do militar em relação à pratica do crime de homicídio (que deu origem ao PAD), da

absolvição por ausência de prova em relação ao crime de omissão do dever de ofício, bem como pelo fato de ter sido revogado o ato
que determinou a sua demissão
, sendo ele reintegrado
ao cargo, entendo que se mostra cabível, nessa hipótese,
a
promoção por antiguidade em ressarcimento por preterição
, conforme previsto nas legislações supracitadas.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais devem ser colhidos.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
conceder a promoção por antiguidade em ressarcimento de preterição
nos termos da legislação estadual.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais a parte autora/apelada decaiu da parte mínima dos pedidos da inicial, motivo pelo qual, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o apelado, de forma exclusiva, ao pagamento
d
os honorários sucumbenciais, no mesmo percentual estabelecido na sentença (10% sobre o valor da causa).

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Ratifico meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022